Tribunal: CARF
Processo: 13706.000558/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000558/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.117 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ROSA RODRIGUES MARQUES PERES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 31/34), decorrente de procedimento de
revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2004, em que se constatou a
compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 18.332,04.
Após a revisão da declaração, foi apurado um imposto suplementar de R$ 18.332,04,
conforme demonstrativo de fls. 33.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000558/2008-55
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000558/2008-55

2. Inconformado, o Impugnante apresentou defesa de fls. 02/06 aduzindo, em síntese,
que:
2.1. A glosa é indevida pois o valor foi retido quando do recebimento do aluguel na
importância líquida constante do recibo de aluguel pagos pela empresa Sauma & Cia
Ltda., às fls. de fls. 12/17;
2.2. A fonte pagadora efetuou os pagamentos pelo valor líquido, já descontado o IRRF,
ficando em poder desta.
3. A competência para julgamento foi prorrogada pela Portaria RFB/Sutri no 3.338, de
06 de setembro de 2011, publicado no DOU de 08/09/2011.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Deve-se manter a glosa da compensação do imposto retido na fonte, na ausência de
comprovantes da retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte relativos a rendimentos de Salma
& Cia LTDA-ME., no valor de R$ 18.332,04.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF

A interessada foi autuada por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte oriundo de rendimentos de aluguéis pagos por pessoa jurídica, conforme acima.
Com sua impugnação apresenta comprovantes de pagamentos (e-fls. 12/17);
contrato de locação (e-fls. 40/43); e contrato de administração imobiliária (e-fls. 44/52.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000558/2008-55

O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 59):
7. Ocorre, porém, que os comprovantes apresentados não demonstram tratar-se
de aluguel de imóvel pertencente à Impugnante, nem a relação jurídica contratual com
a administradora Patronus e com a locatária Sauma. Neste sentido, a Impugnante foi
intimada, mas não apresentou o contrato de locação, que permitiria saber quais os
termos e valores envolvidos e sujeitos à retenção, de maneira a permitir chegar a
conclusão de que a compensação era devida.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Apesar dos exposto acima, no CARF temos a Súmula no 143 que trata da
possibilidade da comprovação da retenção por outros meios de prova, in verbis:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pois bem!
Agora com o seu recurso voluntário complementou a documentação juntada
inicialmente com: i) registro do imóvel (e-fls. 78/79); e ii) declaração de rendimentos (e-fls.
86/92), emitida por Patronus Administração de Imóveis.
Da análise de toda a documentação, entendo que a interessada logra êxito em
comprovar a regularidade da retenção na fonte em questão.
Em que pese a ausência do contrato de locação entre as partes, entendo que é
possível vincular os pagamentos (e-fls. 12/17) que contém os valores do imposto retidos
mensalmente, com os glosados nesta notificação de lançamento.
Para isto, temos como correlacionar o código (1207-6) utilizado pelo imóvel da
locação, veja-se que o mesmo consta nos recibos de pagamentos bancários e na declaração de
rendimentos anuais. Além disto, existe igualdade de valores entre aqueles documentos e todos
foram emitidos pelo mesmo administrador imobiliário.
Reputo que estes elementos, e outros mais que constam dos autos, são suficientes
para formar minha convicção quanto a efetiva retenção na fonte daqueles valores.
Assim, voto pela exoneração desta infração na notificação de lançamento.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000558/2008-55

Conclusão
Desta forma, entendo que a interessada logrou êxito em comprovar a
regularidade da compensação do imposto retido na fonte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 101
DF CARF MF
Original